Tribunal: TCU
Processo: 010.211/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Tomada de Contas para cobrança de valores referentes aos PAD 35011.000235/2016-22. (no da TCE no sistema: 2151/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 215/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2848/2025-TCU-Plenário de forma que: Onde se lê no subitem 9.2: " (...) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 07/010/2013 678,00 (...) " Leia-se: (...) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 07/10/2013 678,00 (...) 1. Processo TC- Processo 010.211/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Genesio Almeida Vinente (XXX.099.802-XX) 1.2. Unidade: Superintendência Estadual do INSS - Manaus/AM - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há